Tribunal: TJMT
Processo: 1007657-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007657-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra o Patrimônio, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[R. F. B. (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ALESSANDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), R. F. B. - CPF: 077.789.391-69 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA OU A SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – NÃO ACOLHIMENTO – PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO ESPECIAL E NEM SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS
PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA –
GRAVIDADE DA CONDUTA
– ATO INFRACIONAL PERPETRADO COM EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA À PESSOA – RISCO CONCRETO

DE REITERAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a excepcional relativização da internação provisória em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade socioeducativa, além de o paciente não se encontrar em situação especial e nem integrar o grupo de risco para a infecção.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que determinou a internação provisória se encontra devidamente fundamentada, com base na gravidade em concreto da conduta, haja vista se tratar de ato infracional perpetrado com emprego de grave ameaça à pessoa e diante do risco efetivo de reiteração da conduta ilícita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
R. F. B.
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres /MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente se encontra preso provisoriamente em 17 de março de 2020, pela suposta prática do ato infracional análogo ao delito previsto no artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal.

Narra que foi formulado pedido de revogação da internação para cumprimento da medida em regime domiciliar em razão do atual cenário de pandemia COVID-19, porém foi negado pela autoridade acoimada de coatora.

Argumenta que o pleito se deu em virtude da Portaria Conjunta n. 249 de 18.3.2020 que suspendeu a realização de todas as audiências, inclusive aquelas que envolvam adolescentes em conflito com a lei, com ou sem internação. Diante disso, a audiência de apresentação designada para o dia 26.3.2020 não se realizará e o paciente permanecerá internado por tempo indefinido. Além de consignar a respeito da recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça n. 62.

Sustenta que o Ministério Público exarou parecer favorável à internação domiciliar do adolescente por 45 dias.

Salienta que a manutenção da internação provisória do beneficiário caracteriza violação ao direito à vida, à saúde e à medida prisional não desumana ou degradante; ressaltando ainda o risco iminente em razão do coronavírus e a precariedade do estabelecimento em que se encontra detido.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a internação provisória, com a expedição do competente alvará de soltura, para que o adolescente aguarde o início da instrução processual em liberdade; subsidiariamente requer a conversão em domiciliar enquanto a situação excepcional perdurar ou pelo período máximo de 45 dias.

No mérito, postula pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 38454972). (...)”
– p. 126.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 38604483).

As informações foram prestadas (Id. 39067470).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 40204477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020